Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda compartilhada deve ser a regra e o ideal a ser alcançado, presumindo a divisão de responsabilidades. No entanto, não pode ser deferida em detrimento do melhor interesse da criança, conforme o princípio da proteção integral.
2. No caso concreto, o genitor assumiu que o interesse em obter a guarda do filho menor tem caráter patrimonial, com o intuito de resolver questões relacionadas ao falecimento da genitora. Além disso, ao ser ouvido informalmente, o infante reafirmou o interesse de morar com sua avó materna e visitar o pai aos finais de semana. Logo, é recomendável que a situação fática seja mantida.
3. Apelação não provida. Unânime.